Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717566-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença ajuizado por LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA, que deferiu o requerimento formulado pela exequente para determinar o faturamento do veículo objeto da lide, na modalidade normal, no valor do contrato firmado entre as partes, no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação, sob pena de incidência e majoração da multa no valor diário de R$ 20.000,00 até o limite de R$ 160.000,00, comprovando-se nos autos. A agravante alega que o valor arbitrado é exorbitante, postulando, ao final, o seu afastamento ou minoração. No entanto, extrai-se das razões recursais que a própria agravante afirma que cumpriu tempestivamente a obrigação, de maneira que, em cognição sumária, verifica-se a falta de interesse recursal. Assim sendo, intime-se a agravante para que se manifeste a respeito, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator